Tribunal: TJDFT
Processo: 0702516-17.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELO CÍVEL. DANOS MORAIS. FOTOS ÍNTIMAS. DIVULGAÇÃO DESAUTORIZADA. PERFIL FALSO. SENTIDO SEXUAL. APELADO TEVE SEU CELULAR ACESSADO PELA ESPOSA. NÃO CONCORREU PARA A DIVULGAÇÃO DAS FOTOS. CONDENAÇÃO. INDEFERIDA. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DAS DEMAIS APELADAS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. FUNÇÕES PREVENTIVA-PEDAGÓGICA-REPARADORA-PUNITIVA. APLICABILIDADE. MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O acusado refuta sua participação no episódio de divulgação de fotos íntimas da apelante e construção de perfil falso na rede social e não há indicação que o apelado tivesse a intenção de revelar à sua própria esposa seu caso extraconjugal, ou algum motivo evidenciado para denegrir a imagem da recorrente, com quem manteve relacionamento de natureza íntima. 1.1. Todos as fotos, o número do celular e a mensagem de cunho sexual, postada em perfil falso da rede social, foram obras das demais apeladas motivadas por sentimento de vingança, sem qualquer participação do primeiro apelado. 1.2. Não há provas de que o recorrido tenha autorizado o acesso às referidas fotos e mensagens trocadas entre ele e a apelante.
2. As manifestações do apelado em sua defesa, reclamadas no apelo, por mais que tenham sido agressivas e se utilizado de expressões adjetivas para se referir à situação em disputa e à conduta da recorrente, não reproduzirem a verdade, no entender da apelante, não caracterizam necessariamente ofensa passível de indenização por danos morais. 2.1. Entende-se que se trata de meros instrumentos de retórica na defesa de sua posição, frente à uma disputa judicial.
3. O valor do dano moral deve ser adequadamente estipulado, vislumbrando o caráter pedagógico-reparatório-punitivo e utilizando o prudente arbítrio, o bom senso, a equidade e a proporcionalidade ou razoabilidade, bem como, ponderando o grau de culpa da parte ofensora e o seu potencial econômico, a repercussão social do ato lesivo, as condições pessoais da parte consumidora e a natureza do direito violado. 3.1. O valor da condenação arbitrado pelo Juízo a quo, de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada apelada, constitui quantia que atende aos quesitos enumerados.
4. É cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo a quo, em virtude do trabalho adicional realizado em grau de recurso, de conformidade com o art. 85, §§ 2o, 8o e 11 do CPC/2015, mesmo que as apeladas não tenham apresentado as contrarrazões.
5. Recurso conhecido e desprovido. Majorada a verba honorária de sucumbência. Exigibilidade suspensa pela gratuidade de Justiça.